Tribunal: TCU
Processo: 037.193/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Evanda de Araujo Silvam servidora aposentada do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, contra decisão que julgou ilegal o ato de sua aposentadoria, negando-lhe registro, em função da percepção da vantagem denominada opção.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria, em que se aprecia, nesta fase processual, pedido de reexame interposto por Maria Evanda de Araújo Silva, servidora aposentada do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE/PE), contra o Acórdão 2242/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de sua aposentadoria, negando-lhe registro, em função da percepção da vantagem denominada "opção", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.